Tribunal: TJES
Processo: 0001726-69.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001726-69.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLAND MIGUEL QUEIROZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001726-69.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLAND MIGUEL QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 278, CP (SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE). ELEMENTO SUBJETIVO. ALEGAÇÃO DE USO COMPARTILHADO. REJEIÇÃO. 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DE CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 3. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA (ART. 14, II, CP). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. I
NVIABILIDADE
. NEGA
R
PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas para o de substância nociva à saúde (art. 278 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) e condenou o réu à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. O recurso almeja a absolvição por atipicidade da conduta, sob a alegação de destinação da substância para uso próprio e compartilhado, ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se a posse de grande quantidade de substância nociva, fracionada e oculta em ardil (bolo de aniversário) para ingresso em casa noturna de grande aglomeração, configura o crime de "entregar a consumo" (art. 278, CP), ou se a conduta é atípica sob a alegação de uso compartilhado; (II) Estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com base no
modus operandi
ardiloso e na expressiva quantidade de material nocivo fracionado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal; (III) Verificar se a interrupção da execução do crime, ocorrida na porta do estabelecimento, autoriza a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (art. 14, II, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela apreensão de 100 (cem) frascos e um recipiente adicional contendo "loló" (diclorometano) em posse do réu, bem como por sua confissão e pelos depoimentos policiais. A controvérsia reside no elemento subjetivo do tipo penal do art. 278 do Código Penal, o dolo de "entregar a consumo" a substância ilícita a terceiro.

4. A tese de uso compartilhado entre amigos não se sustenta diante das circunstâncias concretas do fato. A apreensão de mais de 100 (cem) porções da substância, já fracionadas e prontas para a distribuição, somada ao ardil da ocultação em um bolo para ingressar em uma casa noturna de intensa movimentação, demonstra que a intenção do agente transcende o mero consumo pessoal ou em grupo restrito. O
modus operandi
revela planejamento e um risco potencializado à incolumidade pública, caracterizando a conduta de destinar a substância à distribuição a um número indeterminado de consumidores.

5. A exasperação da pena-base mostra-se devidamente fundamentada e proporcional. A culpabilidade excede a normalidade do tipo devido à extrema ousadia e ao método dissimulado empregado para iludir a fiscalização. As circunstâncias do crime, por sua vez, são desfavoráveis em virtude da expressiva quantidade de substância já fracionada, que potencializa o risco à saúde coletiva em um ambiente de grande aglomeração. A adoção de fração de aumento para cada vetor negativo é discricionária do julgador, desde que motivada, não havendo direito subjetivo à aplicação de um critério matemático específico, como a fração de 1/8 (um oitavo). Pena aplicada que se revela proporcional à conduta praticada pelo acusado.

6. O
quantum
de redução pela tentativa (art. 14, II, CP) é determinado pelo
iter criminis
percorrido. No caso, o apelante percorreu quase a totalidade do caminho delitivo, sendo impedido apenas na porta do local, no último estágio antes da consumação. Quanto mais próxima a consumação, menor deve ser a fração de diminuição. Assim, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) está plenamente justificada e é adequada ao alto grau de perigo criado.

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, art. 14, II; Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 278; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 1º, I (para fins de desclassificação).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.545.448/ES, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.873.014/PR, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.06.2025.

Vitória, 31 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001726-69.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLAND MIGUEL QUEIROZ

Advogado(s) do reclamante: BRUNO WON DOELINGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WILLAND MIGUEL QUEIROZ
, em face da r. sentença (ID nº 14926645), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Narra a inicial de fls. 02/03 (ID nº 14926641) que, no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 1h28, na casa de shows "Embrazado", localizada na Rua Joaquim Lyrio, nº 871, Bairro Praia do Canto, nesta Capital, o apelante, de forma consciente e voluntária, trazia consigo para fins ilícitos, 100 (cem) frascos contendo substância análoga a "loló" (diclorometano), ocultos no interior de um bolo, e um frasco de adoçante com capacidade para 100 ml, também preenchido com a mesma substância, sob suas vestes.

A denúncia descreve que o recorrente tentou ingressar no estabelecimento, mas, ao perceber que os seguranças averiguariam o bolo, desistiu da entrada e se evadiu, sendo localizado momentos depois, atrás de um veículo, já retirando os referidos frascos do interior do bolo e colocando-os em sua bolsa.

Encerrada a instrução criminal, o Magistrado
a quo
procedeu à desclassificação dos fatos, do art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, para o crime tipificado no art. 278, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenando ao cumprimento de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 103 (cento e três) dias-multa, no regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

A defesa almeja a reforma do édito condenatório, para ver proclamada a sua absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, para que seja redimensionada a reprimenda que lhe foi imposta.

Pois bem. Passo à análise das pretensões deduzidas pela defesa.

A defesa postula a absolvição do apelante com base na atipicidade de sua conduta, argumentando que a posse da substância nociva se destinava ao consumo próprio e compartilhado entre amigos, o que não configuraria o delito previsto no artigo 278, do Código Penal, que criminaliza as condutas de "
fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal
".

Contudo, após detida análise do acervo probatório coligido aos autos, concluo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 06 e 09 do processo físico) e pelo Laudo de Exame Químico (fls. 10/10-v do processo físico), que atestaram a apreensão de 100 (cem) frascos contendo a substância diclorometano, conhecida popularmente como "loló", além de um recipiente adicional com 100 ml do mesmo composto, todos na posse do recorrente.
A
autoria
do crime
, por sua vez, é igualmente incontroversa. O próprio réu, em seu interrogatório judicial (termo de audiência à fl. 62 – ID nº 14926641), confessou a posse do material e admitiu que pretendia ingressar com ele na casa noturna, embora tenha apresentado a justificativa do uso compartilhado.

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório judicial (termo de audiência à fl. 41 e 50 – ID nº 14926641), foram firmes e coerentes, descrevendo que, após serem acionados pelos seguranças do estabelecimento, localizaram o réu já escondido atrás de um veículo, manuseando o bolo e retirando os frascos de seu interior, o que ratifica a narrativa acusatória e confere certeza sobre a posse da substância pelo apelante no contexto fático descrito.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside, portanto, na análise do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo de "
de qualquer forma, entregar a consumo
". A defesa alega que a intenção era o uso entre amigos, o que afastaria a tipicidade. Todavia, tal versão se mostra frágil e divorciada das circunstâncias objetivas do fato. A expressiva quantidade de substância apreendida — 100 (cem) frascos já individualizados e prontos para a distribuição, além de um frasco maior —, extrapola, em muito, o que seria razoável para o consumo entre um pequeno grupo de "
mais ou menos 10 amigos
", como alegado pelo réu. A forma de acondicionamento, já fracionada, é típica de quem se prepara para a distribuição e não para o consumo pessoal ou em grupo restrito.

Ademais, o
modus operandi
empregado pelo apelante revela planejamento e uma ousadia que transcendem a mera intenção de uso recreativo privado.

A ocultação dos frascos no interior de um bolo de aniversário constitui um ardil elaborado, destinado a iludir a fiscalização e introduzir clandestinamente a substância nociva em um ambiente de grande aglomeração de pessoas. Tal estratagema demonstra uma reprovabilidade acentuada e uma clara intenção de disponibilizar o produto a um número indeterminado de consumidores no interior do evento, configurando, sem margem para dúvidas, a conduta de "
entregar a consumo
". O bem jurídico tutelado pelo artigo 278, do Código Penal, é a incolumidade pública, e a ação do réu, se consumada, colocaria em risco a saúde de inúmeros frequentadores da casa noturna.

Destarte, a tese de uso compartilhado não encontra amparo fático, revelando-se uma tentativa de descaracterizar uma conduta que, por sua quantidade, forma de acondicionamento e contexto, claramente se destinava à distribuição a terceiros. Rejeito, portanto, o pleito absolutório por atipicidade da conduta.

Superada a análise do mérito condenatório, passo à apreciação dos pedidos subsidiários relativos à dosimetria da pena. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

O crime em apreço possui sanção penal abstrata de
01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa
.

Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em
02 (dois) anos de detenção
, o dobro do mínimo legal de 01 (um) ano, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.
A defesa alega que tal exasperação seria desproporcional. Contudo, a decisão de primeiro grau se mostra devidamente fundamentada e atende ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A circunstância judicial da culpabilidade (art. 59, CP) restou negativada com base na "
extrema ousadia ao agir, dissimuladamente, tentando ingressar em local de intensa movimentação de pessoas com os frascos apreendidos dentro de um bolo
". De fato, a premeditação e o método ardiloso empregado pelo agente para burlar a segurança do estabelecimento revelam um grau de reprovabilidade que excede a normalidade do tipo penal. A frieza e o planejamento demonstrados denotam uma intensidade dolosa que justifica a maior censura da conduta.

Da mesma forma, as circunstâncias do crime foram devidamente sopesadas em desfavor do réu, que foi "
flagrado com mais de 100 (CEM) porções de material reconhecidamente nocivo à saúde, com finalidade de uso de potenciais consumidores, tendo este réu agido de forma a atingir um
grande
grupo de pessoas
". A expressiva quantidade de substância, já fracionada e pronta para a distribuição em um ambiente festivo e de grande público, potencializou sobremaneira o risco à saúde coletiva, conferindo uma gravidade concreta à ação que legitima a exasperação da pena-base.

Quanto à alegação de que deveria ser aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo, cumpre salientar que tal critério, embora utilizado como parâmetro jurisprudencial, não constitui uma regra matemática absoluta e obrigatória. O julgador possui discricionariedade vinculada para, diante das peculiaridades do caso concreto, fixar o
quantum
de aumento que considerar justo e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu na espécie. De igual modo manifestou o Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID nº 15881529), citando precedente do Superior Tribunal de Justiça, que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A CRIMINALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. (...) 4.
Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor
. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.545.448/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe de 20/5/2024
)”.

Portanto, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fundamentadas em elementos concretos que denotam a elevada gravidade da conduta, a fixação da pena-base no patamar de
02 (dois) anos de detenção
se mostra razoável e proporcional.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
aplicou a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) na fração mínima de 1/3 (um terço). A defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que a execução do crime foi interrompida em seu início.

Sem razão, contudo.

O critério para a definição do
quantum
de redução pela tentativa é o
i
n
ter criminis
percorrido pelo agente: quanto mais próximo da consumação, menor a fração de diminuição.

Sobre o tema, importante trazer à baila o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PREMEDITAÇÃO E QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TENTATIVA. FRAÇÃO APLICADA, REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 4.
Quanto à tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:

quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC n. 502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019).

5.
No presente caso, a Corte local aplicou a redução pela tentativa no patamar de 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente.
Ora, rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da aplicação da fração de 2/3, em relação à tentativa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.873.014/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025,
DJEN de 26/6/2025
)”.

No caso em tela, o apelante percorreu quase a totalidade do caminho delitivo, adquirindo a substância nociva, fracionou-a em mais de uma centena de porções, ocultou-as de forma engenhosa e transportando o material até a porta do local onde ocorreria o consumo.

Sua ação foi obstada no último estágio antes da consumação, qual seja, a efetiva entrada no estabelecimento para iniciar a entrega aos consumidores. O apelante não foi interrompido no início dos atos executórios, mas sim em seu derradeiro momento. Estava, portanto, muito próximo de concretizar o resultado criminoso.

Dessa forma, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) revela-se adequada e plenamente justificada pelas circunstâncias do caso, não havendo que se falar em reforma neste ponto.

Por conseguinte, a reprimenda final, fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e 103 (cento e três) dias-multa, bem como o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devem ser mantidos em sua integralidade, porquanto fixados em estrita observância aos ditames legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)